Tribunal: TJPA
Processo: 0003931-64.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â RECONHECIMENTO DA TENTATIVA â IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa pugne pela tentativa Ã© cediÃ§o na jurisprudÃªncia dominante que a inversÃ£o da posse dos bens subtraÃdos, ainda que por curto lapso temporal, Ã© suficiente para caracterizar a consumaÃ§Ã£o delitiva, como neste caso, sendo desnecessÃ¡ria a posse mansa e pacÃfica do objeto roubado.REFORMA DA PENA â APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE AOS DOIS APELANTES â IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, fixou pena base, aos dois apelantes, no mÃnimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusÃ£o e 10 dias-multa. Assim, embora tenha reconhecido as atenuantes de confissÃ£o e menoridade, aos dois acusados, deixou de aplicÃ¡-las em obediÃªncia aos ditames previstos na sumula n. 231 do STJ que dispÃμe âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ.Posto isto, a sentenÃ§a condenatÃ3ria foi devidamente proferida, atinente aos fatos e fixada pena dentro dos parÃ¢metros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ADRIANO CARDOSO DE LIMA e ANDERSON JOSE CARDOSO DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003931-64.2009.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa pugne pela tentativa é cediço na jurisprudência dominante que a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, é suficiente para caracterizar a consumação delitiva, como neste caso, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do objeto roubado.

REFORMA DA PENA - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE AOS DOIS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, fixou pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Assim, embora tenha reconhecido as atenuantes de confissão e menoridade, aos dois acusados, deixou de aplicá-las em obediência aos ditames previstos na sumula n. 231 do STJ que dispõe ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Posto isto, a sentença condenatória foi devidamente proferida, atinente aos fatos e fixada pena dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ADRIANO CARDOSO DE LIMA e ANDERSON JOSE CARDOSO DE LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003931-64.2009.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ADRIANO CARDOSO DE LIMA e ANDERSON JOSE CARDOSO DE LIMA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 27.02.2009 os acusados, que transitavam em via pública, em bicicletas, abordaram a vítima Marialva Souza Costa, na rua dos Mundurucus, e anunciaram o assalto, puxando a bolsa desta, a qual tentou relutar mas os acusados ameaçaram sacar uma arma de fogo e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
ADRIANO CARDOSO DE LIMA e ANDERSON JOSE CARDOSO DE LIMA,
os dois,

a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando pelo reconhecimento da tentativa e na dosimetria de pena que sejam reconhecidas, aos dois apelantes, as atenuantes de confissão e menoridade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Dos elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, restou evidenciado que os acusados após roubarem a bolsa dessa, com documentos e celulares, a ofendida se direcionou ao banco para cancelar seus cartões, sendo, logo em seguida, informada por um parente que a policia, em diligencias, deteve os acusados, ainda na posse da res furtiva, a qual foi a delegacia e recuperou sua bolsa ainda contendo seus objetos.

Em que pese a defesa pugne pela tentativa é cediço na jurisprudência dominante que a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, é suficiente para caracterizar a consumação delitiva, como neste caso, sendo desnecessária a posse mansa e pacifica do objeto roubado. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.
3.
Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Assim não há que se falar em tentativa.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena, uma vez que devem ser reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade aos dois apelantes. Analisando a individualização da pena, o magistrado, fixou pena base, aos dois apelantes, no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade aos dois acusados, no entanto, deixou de aplicá-las em obediência aos ditames previstos na sumula n. 231 do STJ que dispõe ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Assim sendo, a sentença condenatória foi devidamente proferida, atinente aos fatos e fixada pena dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA